Tribunal: TJSP
Processo: 2205976-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
res ao cargo. Fixação do quantum do adicional em percentual subjetivamente escolhido em ato administrativo individual. Descabimento. Possibilidade de escolha aleatória, subjetiva, pessoal e diferenciada dos percentuais de gratificação. Ofensa à legalidade, à moralidade, à impessoalidade e ao interesse público. Violação dos arts. 5o, caput, 19, caput, 20, III, 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Procedência do pedido, sem modulação de efeitos. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material no dispositivo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2205976-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

03/06/2020

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Tietê. Artigos 34 a 36 e 38 da Resolução n. 06, de 07 de dezembro de 2009, da Câmara Municipal de Tietê. Remuneração dos servidores vinculados ao Poder Legislativo. Iniciativa legiferante reservada da Câmara Municipal. Concessão de gratificação de nível universitário e de auxílio-alimentação a inativos e pensionistas. Ofensa aos

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Tietê. Artigos 34 a 36 e 38 da Resolução n. 06, de 07 de dezembro de 2009, da Câmara Municipal de Tietê. Remuneração dos servidores vinculados ao Poder Legislativo. Iniciativa legiferante reservada da Câmara Municipal. Concessão de gratificação de nível universitário e de auxílio-alimentação a inativos e pensionistas. Ofensa aos artigos 111, 128 e 144, da Constituição Estadual. Jurisprudência pacífica do STF e deste Órgão Especial sobre a inconstitucionalidade de ato normativo que concede benefício de caráter indenizatório a funcionários inativos e pensionistas. Vantagem com caráter reparatório e natureza pro labore faciendo. Inteligência da Súmula 680 e da Súmula Vinculante n. 55, ambas do STF. Concessão genérica de adicional de qualificação a servidores públicos que possuam diploma universitário, sem critérios objetivos determinados. Violação dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade e interesse público. Vantagem pecuniária que deve ser orientada única e exclusivamente à valorização do profissional cujo grau universitário tenha correlação lógica e direta com as atribuições elementares ao cargo. Fixação do quantum do adicional em percentual subjetivamente escolhido em ato administrativo individual. Descabimento. Possibilidade de escolha aleatória, subjetiva, pessoal e diferenciada dos percentuais de gratificação. Ofensa à legalidade, à moralidade, à impessoalidade e ao interesse público. Violação dos arts. 5o, caput, 19, caput, 20, III, 111, 128 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Procedência do pedido, sem modulação de efeitos. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material no dispositivo.